Tribunal: TJDFT
Processo: 0710969-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710969-87.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ROBERTA DE JESUS APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TIM CELULAR SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e suspensão do processo em razão do REsp repetitivo 2092190/SP (Tema 1264), suscitadas pela apelada nas contrarrazões apresentadas no ID 71810907. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora